Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723571-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MERCADAO DOS IMPORTADOS MAGAZINES LTDA, MARCOS LOPES BERNARDES FILHO, ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pelo Banco do Brasil S.A (ID 63429091), contra o acórdão de ID 63118068. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator